Tribunal: CARF
Processo: 10218.720714/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO.
Incumbe à autoridade julgadora avaliar a necessidade da realização de prova pericial para o deslinde do feito e, caso a considere prescindível, possui plena discricionariedade para indeferi-la, desde que o faça de forma fundamentada. Súmula CARF no 163

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. NECESSIDADE, USUALIDADE OU NORMALIDADE. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. OBRIGATORIEDADE.
Será dedutível a despesa que (a) não tenha sido computada nos custos; (b) seja necessária à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, isto é, tenha sido paga ou incorrida para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade do contribuinte; e (c) seja operacional, isto é, usual ou normal no tipo de transação, operação ou atividade da empresa.
Além do atendimento a tais requisitos, para que uma despesa seja considerada dedutível, deve haver a devida escrituração contábil, suportada por documentos hábeis e idôneos. Nos termos do art. 9o do Decreto-lei no 1.598/1977, a escrituração contábil, mantida com observância das disposições legais, faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, cabendo à Autoridade Fiscal demonstrar sua inveracidade. No entanto, é obrigação do contribuinte manter os documentos que lastreiam os referidos registros contábeis, de forma que, na sua ausência, as despesas podem ser glosadas.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESA. DESCONTO INCONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
Ao contrário do que ocorre com os descontos condicionais, que são despesas financeiras para o vendedor, os descontos incondicionais – também chamados de “descontos comerciais” ou “bonificações” - são parcelas redutoras do preço de vendas. Isso significa que não há que se falar em dedutibilidade de despesas relativas aos descontos incondicionais, vez que tal materialidade sequer deve ser considerada receita.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.720714/2012-98
ACÓRDÃO
1003-004.470 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO.
Incumbe à autoridade julgadora avaliar a necessidade da realização de
prova pericial para o deslinde do feito e, caso a considere prescindível,
possui plena discricionariedade para indeferi-la, desde que o faça de forma
fundamentada. Súmula CARF no 163
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DEDUTIBILIDADE
DE
DESPESAS.
NECESSIDADE,
USUALIDADE
OU
NORMALIDADE. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. OBRIGATORIEDADE.
Será dedutível a despesa que (a) não tenha sido computada nos custos; (b)
seja necessária à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora, isto é, tenha sido paga ou incorrida para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade do contribuinte; e (c) seja
operacional, isto é, usual ou normal no tipo de transação, operação ou
atividade da empresa.
Além do atendimento a tais requisitos, para que uma despesa seja
considerada dedutível, deve haver a devida escrituração contábil,
suportada por documentos hábeis e idôneos. Nos termos do art. 9o do
Decreto-lei no 1.598/1977, a escrituração contábil, mantida com
observância das disposições legais, faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados, cabendo à Autoridade Fiscal demonstrar sua
inveracidade. No entanto, é obrigação do contribuinte manter os
documentos que lastreiam os referidos registros contábeis, de forma que,
na sua ausência, as despesas podem ser glosadas.
Fl. 2916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.470 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720714/2012-98
2
DEDUTIBILIDADE
DE
DESPESA.
DESCONTO
INCONDICIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Ao contrário do que ocorre com os descontos condicionais, que são
despesas financeiras para o vendedor, os descontos incondicionais –
também chamados de “descontos comerciais” ou “bonificações” - são
parcelas redutoras do preço de vendas. Isso significa que não há que se
falar em dedutibilidade de despesas relativas aos descontos incondicionais,
vez que tal materialidade sequer deve ser considerada receita.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
pedido de realização diligência/perícia e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
O conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior votou pelas conclusões da relatora quanto à
matéria “Glosa de gastos com eventos e outras festividades”.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ e CSLL, acrescidos de juros de
mora e multa de ofício de 75%, relativos a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2007,
em razão de suposta glosa de despesas não comprovadas ou tidas por indedutíveis. De acordo
com o Termo de Verificação Fiscal, são 5 as razões para as glosas das despesas, conforme abaixo:
Fl. 2917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.470 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720714/2012-98
3
No Anexo I, estão detalhadas as despesas glosadas por não estarem relacionadas
com as atividades usuais da empresa fiscalizada, entre elas: despesas com
alimentos, despesas com mesa e cama, despesas com equipamentos eletrônicos,
despesas com refeições, despesas com hospedagem no próprio município,
despesas com perfumaria e medicamentos, entre outras.
No anexo II, estão listadas as despesas glosadas por não serem dedutíveis tais
como: brindes, bebidas alcoólicas.
No Anexo III, estão discriminadas as despesas glosadas por serem de emissão,
notas fiscais de saída, da própria empresa fiscalizada, o que pela própria confusão
patrimonial impede a dedução dessas despesas.
No Anexo IV, estão detalhadas as guias de recolhimento bancário em que
aparecem como sacados pessoas naturais, assim representam despesas de
terceiros, e portanto não se enquadram com despesas dedutíveis para a empresa
fiscalizada.
Por fim, no anexo V, estão detalhadas as despesas glosadas por não terem sido
apresentados documentos hábeis e idôneos ou mesmo, em sua grande maioria,
regularmente intimada não foram apresentados quaisquer documentos
comprobatórios."
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i)
no que se refere ao Anexo I, (a) o entendimento adotado pela autoridade lançadora, para glosar
os valores discriminados no anexo I do Termo de Verificação Fiscal ofende ao ordenamento
jurídico-tributário, bem como a jurisprudência reinante sobre a matéria, na medida em que deixa
de admitir a dedutibilidade de determinados gastos, apenas e tão somente por adoção de critério
pessoal, subjetivo, sobre a questão; (b) as despesas relativas a produtos alimentícios, apontadas
pela fiscalização, constantes das notas fiscais de números 3428; 000197; 000141; 000139; 000107;
1504; 000128; 0806; 000138; 0819; 4899, entre outras, referem-se a fornecimento de lanches e
refeições, indistintamente, aos colaboradores (empregados) da Recorrente; (c) as despesas
relativas a produtos de limpeza e perfumaria, constantes das notas fiscais de números 000278;
0806; 1990, entre outras, foram necessárias na promoção de limpeza de veículos, em processo de
assistência técnica, tratando-se, portanto, de material de consumo necessário ao desempenho das
atividades da Recorrente que é vendedora de automóveis; (d) as despesas referentes a aquisição
de medicamentos, constantes da nota fiscal de número 000324, foram necessárias ao suprimento
do estoque destinado a prestação de primeiros socorros aos empregados da empresa; (e) as
despesas referentes a hospedagem, constante da nota fiscal n° 508, bem como as referentes a
refeições, constantes das notas fiscais de n°s 000197; 000141; 000139; 000107; 1504; entre as
demais apontadas pela autoridade lançadora no anexo I, do Termo de Verificação Fiscal, referem-
se ao fornecimento de acomodações e alimentação aos colaboradores de filiais da empresa,
residentes em outros municípios do Estado, e que se frequentemente deslocam para a sede da
empresa, com o objetivo de ali prestarem serviços; (ii) no que se refere ao Anexo III, (a) sendo a
Impugnante, empresa concessionária de automóveis, e como ocorre com a grande maioria das
Fl. 2918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.470 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720714/2012-98
4
vendas de veículos novos, notadamente com o objetivo de enfrentar a concorrência, são ofertados
descontos aos seus clientes, o que significa redução no preço fixado em tabela para a venda, o
que, reconhecidamente, se traduz como pratica usual transformar tais descontos em oferta de
acessórios (produtos) não previstos no modelo do veículo objeto da venda, assumindo a
Impugnante os custos dos produtos adicionados; (b) as notas de saída emitidas e ora juntadas, se
justificam na medida em que permitem a baixa, no estoque, do produto ofertado; (c) do ponto de
vista do resultado alcançado, para a empresa é indiferente conceder o desconto sobre o preço, ou
fornecer os acessórios; (d) outro fato que justifica plenamente a emissão, pela Impugnante, de
nota fiscal de saída, consiste em que, na maioria das vendas de automóveis novos, a empresa
recebe o carro usado do cliente como parte de pagamento e, em tais situações, a venda de carros
usados implica oferta de garantia mínima, fato que impõe à Recorrente, assim como a todas as
empresas do ramo, a obrigação de promover revisão dos carros recebidos, daí a necessidade da
reposição de partes e peças gastas ou danificadas; (iii) com relação ao Anexo IV, (a) na venda de
carros novos, com o objetivo de atrair clientela, assim como também ocorre em todas as
empresas que comercializam automóveis, é pratica usual do segmento de revenda de automóveis
promover a entrega do veículo novo, devidamente licenciado, com todas as despesas
(despachante, IPVA, primeiro emplacamento, seguro), o que também se constitui numa forma de
desconto para o cliente, suportando a Recorrente, desta forma, o custo correspondente; (b)
nesses casos, o título bancário inexoravelmente, tem de ser emitido em nome do comprador do
veículo, todavia a despesa correspondente constitui custo da Recorrente; (iv) relativamente ao
anexo V (a) todos os registros contábeis de despesas estão calcados em documentos que
comprovam ser os mesmos necessários, usuais e normais no tipo de atividade desenvolvida,
conforme a documentação juntada, são relativas a Despesas com fretes para transporte de
veículos novos (duplicatas n"s 162027; 21058; 348211; 21102); Despesas junto ao DETRAN,
relativas a documentação de veículos novos (notas fiscais de nos 31261; 31961; 31439; 31623;
31476; 31631); e Despesas referentes a gestão administrativa (notas fiscais de nos 10860; 006831;
7388).
No mais, a Recorrente reconheceu e concordou com a glosa promovida quanto aos
gastos apropriados a título de despesas, relacionados pela Fiscalização no Anexo II do Termo de
Verificação Fiscal, ou seja, despesas com brindes e bebidas alcoólicas, indedutíveis, e informou
que efetuaria o correspondente recolhimento.
Sobreveio a decisão da DRJ que julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
IRPJ. LUCRO REAL. DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE.
São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade
da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora. A comprovação com
documentos hábeis e idôneos de que as despesas lançadas atendem aos
Fl. 2919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.470 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720714/2012-98
5
requisitos de usualidade, normalidade e necessidade à manutenção da fonte
produtora é condição imprescindível para que possam ser deduzidas da base de
cálculo do imposto.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
CSLL. APURAÇÃO PELA SISTEMÁTICA DO LUCRO REAL. DESPESAS OPERACIONAIS.
DEDUTIBILIDADE.
São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade
da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora. A comprovação com
documentos hábeis e idôneos de que as despesas lançadas atendem aos
requisitos de usualidade, normalidade e necessidade à manutenção da fonte
produtora é condição imprescindível para que possam ser deduzidas da base de
cálculo do imposto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, sustentando, em síntese, que
(i) na Folha de número 2.885 em seu item “2” os senhores julgadores mencionam além da
autuação do contribuinte em questão, a sua pessoa física através do seu Diretor já qualificado e
identificado no preambulo deste instrumento e ainda de uma outra empresa do Grupo, a
MARCOVEL VEÍCULOS COMÉRCIO LTDA (Processo número 10218.720.754/2011-59), que foi
julgado TOTALMENTE FAVORÁVEL aos contribuintes; (ii) os senhores auditores basearam e
glosaram as Despesas Operacionais do contribuinte com base da Declaração de Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica em especial na rubrica de “Outras Despesas” – rubrica esta que recebe todas as
demais contas contábeis não classificadas de forma segregada na obrigação acessória anual; (iii)
analisando os Objetos de operação realizados pelo contribuinte observamos a Comercialização de
Veículos Novos e Usados, a Venda a Varejo de Peças e Acessórios e seus Similares e ainda a
Prestação de Serviços de Manutenção e de Lanternagem e Pintura de Veículos, conforme
detalhado parcialmente no Acordão em seu item “2”, Folha 2.885 e, com estes objetos se pode
dizer que vários gastos podem ser escriturados e classificados como Despesa da Operação; (iv)
pela amplitude, volume de documentos e ainda pela complexidade do Auto de Infração lavrado
pela autoridade arrecadadora seria prudente os senhores julgadores no mínimo solicitarem uma
diligência fiscal para que o Autuante e ou outro agente fiscalizador pudesse analisar as
barbaridades cometidas pelo Fiscal que aplicou o Auto de Infração; (v) a Nota Fiscal mencionada
na Folha de número 2.894 do Acordão proferido pelos julgadores da DRJ de São Paulo foram
produtos adquiridos pelo contribuinte para aplicação de Material de Consumo na Oficina em
especial na parte de Lanternagem e Pintura que exigem produtos especiais de Limpeza e fixação;
(vi) Nota Fiscal mencionado na Folha de número 2.895 do Acordão ora proferido foram Remédios
adquiridos para a “farmacinha” da empresa, ou seja, para atendimento dos primeiros socorros aos
seus colaboradores; (vii) Nota Fiscal mencionado na Folha de número 2.897 do Acordão ora
Fl. 2920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.470 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720714/2012-98
6
proferido foram adquiridos bebidas com e sem álcool para a realização de Eventos e ou
Lançamentos de novos produtos pela Montadora neste caso a Marca Volkswagen, o que é
extremamente comum neste negócios “investimentos” em mídia no lançamento de novos
modelos de veículos, em exposições agropecuárias e ainda na chamada de clientes para o Show
Room de veículos e sempre atender o objetivo final que é de faturar; (viii) e deveria ter sido
solicitado pelo agente arrecadador e ou pelos senhores julgadores seria uma PERÍCIA CONTÁBIL
que comprovasse todas as documentações apresentadas pelo contribuinte e assim validar e
corroborar a dedutibilidade das mesma; (ix) não se pode condenar o contribuinte simplesmente
por uma classificação realizada em uma obrigação acessória, pois é o que é a DIPJ (Declaração de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e não métodos e critérios estabelecidos pelo CPC (Comitê de
Pronunciamentos Contábeis), pelo CFC (Conselho Regional de Contabilidade) e ainda pelos
Princípios Fundamentais de Contabilidade emitidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade e
também pela normatização da Lei número 6.404/76; e (x) as bonificações concedidas a clientes,
visando ao incremento de vendas e, consequentemente, dos lucros, se reconhecidamente
vinculadas às operações comerciais realizadas pela pessoa jurídica, enquadram-se no conceito de
despesas operacionais dedutíveis para fins de apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada por carta com aviso de recebimento em 02.10.2019 (fl.
2901). Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972,
é tempestivo o recurso voluntário interposto em 30.10.2019.

II – PRELIMINAR
Sustenta a Recorrente, ainda que sem alegar nulidade do lançamento ou da decisão
recorrida, que (i) pela amplitude, volume de documentos e ainda pela complexidade do auto de
infração, seria prudente que os julgadores no mínimo solicitassem uma DILIGÊNCIA FISCAL para
que outro agente fiscalizador “pudesse analisar as barbaridades cometidas pelo Fiscal que aplicou
o auto de infração”; (ii) deveria ter sido solicitado pelo agente arrecadador e ou pelos senhores
julgadores uma PERÍCIA CONTÁBIL que comprovasse todas as documentações apresentadas pelo
contribuinte e assim validar e corroborar a dedutibilidade das mesmas.
Sobre a prerrogativa de autoridade julgadora avaliar a necessidade de realização de
diligências ou perícias são os artigos 18 e 28 do Decreto 70.235/72:
Fl. 2921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.470 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720714/2012-98
7
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine”.
“Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.”
Assim, resta claro que, nos termos da legislação, incumbe à autoridade julgadora
avaliar a necessidade da realização de prova pericial ou diligência para o deslinde do feito e, caso a
considere prescindível, possui plena discricionariedade para indeferi-la, desde que o faça de forma
fundamentada.
Sobre o tema é, ainda, a Súmula CARF no 163, aprovada em 06.08.2021: “O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
No presente caso, é obrigação da Recorrente manter a documentação que lastreia
os seus registros contábeis, como se verá detalhadamente adiante e, além disso, os documentos
apresentados em sede de impugnação foram devida e exaustivamente examinados pela decisão
recorrida, nos seguintes termos:
Assim, tendo em vista que os documentos apresentados foram devidamente
analisados pelos julgadores a quo e não tendo a Recorrente apresentado
documentos adicionais em sede de recurso voluntário, entendo por desnecessária
a realização de perícia ou diligência.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de necessidade de perícia ou diligência.
6. Segundo a impugnante, a autoridade fiscal não teria analisado as notas fiscais
elencadas no anexo I, tendo promovido a glosa "por não estarem relacionadas
com as atividades usuais da empresa", seriam despesas com alimentos, mesa e
cama, equipamentos eletrônicos, refeições, hospedagem, perfumaria e
medicamentos, as quais estariam enquadradas no art. 299 do RIR/99, pois seriam
necessárias às atividades da empresa, referindo-se à “responsabilidade pelo
exercício do papel social que toda empresa deve ter”, reportando-se ao art. 154 da
Lei 6.404, de 1964: (...)
6.2. Registra que as notas fiscais 3428; 000197; 000141; 000139; 000107; 1504;
000128; 0806; 000138; 0819; 4899, entre outras, referem-se a fornecimento de
lanches e refeições, indistintamente, aos colaboradores/empregados. No anexo I
(fl. 144) a nota fiscal 326 (fl. 172), a primeira relacionada pela autoridade fiscal,
refere-se a vasos adquiridos de floricultura, sem maiores explicações; também as
notas referidas pela impugnante 3428 (fl. 187 – compra em mercado/empório);
000197 (fl. 188 - Churrascaria – ilegível); 000141 (fl. 190 – ref. a churrascaria/40
marmitex – Cidade de Xinguara/P.A. – emissão 30/05/2007); 000139 (fl. 191 – ref.
Fl. 2922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.470 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720714/2012-98
8
a Churrascria /42 marmitex – Cidade de Xinguara/P.A. – emissão 30/05/2007);
000107 (fl. 192 – refeições em restaurante); 1504 (fl. 194 – Refeições em
Restaurante – Santana do Araguaia/P.A.); 000128 (fl. 195 – ref. refeições em
restaurante); 0806 (fl. 196 – ref. compra em supermercado); 000138 (fl. 197 – ref.
refeições); 0819 (fl. 198 – ref. refeições); 4899 (fl. 204 – Fornecimento de carne).
Portanto, de fato, a não ser pela indicação do nome da empresa como
destinatária das mercadorias/serviços, não há nada (nem mesmo um documento
de controle) que estivesse a demonstrar que as refeições e produtos fossem para
alimentação dos empregados da impugnante.
6.3. Também defende a impugnante que os produtos referidos nas notas fiscais
nos “000278; 0806; 1990, entre outras, foram necessárias na promoção de
limpeza de veículos, em processo de assistência técnica, tratando-se, portanto, de
material de consumo necessário ao desempenho das atividades da Impugnante
que é vendedora de automóveis”. Vejamos por exemplo a 000278 (fl. 189) que
tem a seguinte discriminação de produtos: (...)
6.3.1. Definitivamente, não é crível que os produtos acima elencados pertinentes
à nota fiscal 000278 (fl. 189) fossem utilizados para limpeza de veículos. A nota
fiscal 806, como já visto antes refere-se a compra em supermercado e os
produtos ali elencados, em sua maior parte, dizem respeito a alimentação (o
sabão em pó e o desinfetante pinho também não parecem ter sido utilizados para
o fim defendido pela impugnante). A nota fiscal no 1990 (fl. 202) também se
refere a compra em mercado e na descrição de produtos consta: panela de
pressão, forma de cuscuz e produtos alimentícios e de limpeza, mas nenhum
documento ou controle a indicar que se trate de compra feita para consumo na
empresa.
6.4. Quanto à nota fiscal no 000324, defende a impugnante que refere-se a
despesa com aquisição de medicamentos necessária ao suprimento de estoque
destinado a prestação de primeiros socorros aos empregados da empresa.
Entretanto, note-se que, na descrição dos produtos, abaixo colada, constam
antibióticos que são medicamentos a serem adquiridos mediante receita médica
e, assim, não poderiam integrar uma caixa de primeiros socorros: (...)
6.5. Quanto à alegação da impugnante de que as despesas de hospedagem (nota
fiscal 508), bem como as relativas a refeições (notas fiscais 000197;
000141;000139; 000107; 1504), referem-se ao fornecimento de acomodações e
alimentação aos colaboradores de filiais da empresa, residentes em outros
municípios do Estado, e que frequentemente se deslocam para a sede da empresa,
com o objetivo de ali prestarem serviços, há de se notar que, mais uma vez, carece
de comprovação o argumento apresentado. Por exemplo na nota fiscal 508 à fl.
193, consta apenas a indicação de despesas com hospedagem e refeição (Hotel
em Santana do Araguaia/PA - duas diárias), mas a interessada a despeito de alegar
tratar-se de hospedagem para empregado, não logra apresentar a documentação
de controle comprobatória, em que estariam expostos o motivo do deslocamento
Fl. 2923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.470 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720714/2012-98
9
do funcionário, data , etc...). Também nestes casos a alegação carece de
comprovação.
6.6. Quanto ao Anexo III (relação às fls. 149/154), pertinente a “Despesas com
notas de saída da própria NB” (a interessada é ao mesmo tempo emitente e
destinatária da nota fiscal), a impugnante argumenta que a justificativa para tal
decorre do fato de ser a uma empresa concessionária de automóveis, e como
ocorre com a grande maioria das vendas de veículos novos, notadamente com o
objetivo de enfrentar a concorrência, são ofertados descontos aos seus clientes, o
que significa redução no preço fixado em tabela para a venda, o que,
reconhecidamente, se traduz como pratica usual transformar tais descontos em
oferta de acessórios (produtos) não previstos no modelo do veículo objeto da
venda, assumindo a Impugnante os custos dos produtos adicionados. Também na
revisão/garantia de carros usados recebidos como parte de pagamento de carros
novos, a contribuinte estaria obrigada a repor peças gastas ou danificadas.
6.6.1. Aqui cabem algumas considerações, sendo custo da mercadoria vendida ou
custo dos serviços prestados, haveria simplesmente de se transferir, mediante
lançamento contábil, o valor da peça de estoque para custos. A emissão de nota
fiscal de saída não é apropriada para tal. Ademais, a contribuinte não explicita a
forma pela qual apura os custos de suas vendas (Linha 16 da Ficha 06A – Custos
dos Bens e Serviços Vendidos), demonstrando por meio de registros e
lançamentos contábeis que os valores dessas notas fiscais não estariam ali
inseridos.
6.6.2. Ademais bonificações (cortesias) concedidas em mercadorias somente são
consideradas dedutíveis, para fins de apuração do lucro real, quando figurarem na
forma de desconto concedido incondicionalmente, conforme dispõe o Parecer
CST no 1386, de 15/06/1982, cuja ementa abaixo se transcreve. Ou seja, se
emitida nota fiscal para a mercadoria ofertada por cortesia na aquisição de
veículo novo, nessas deveriam constar como destinatário/adquirente, o
comprador do veículo novo: (...)
6.6.3. Assim, entendo que notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica em nome
dela mesma configuram uma impropriedade que não pode ser aceita para fins de
dedução de despesa na apuração do lucro real. Se houve erro na apuração do
custo dos produtos/serviços vendido, este equívoco deve ser demonstrado de
sorte a se poder considerar tal dedução na apuração do lucro real.
6.7. No que se refere ao anexo “V” (“despesas glosadas por não terem sido
apresentados documentos hábeis e idôneos”) do Termo de Verificação Fiscal (fls.
165/171), a contribuinte alega que todos os registros de despesas estão calcados
em documentos que comprovam serem os mesmos necessários, usuais e normais
no tipo de atividade da empresa, e aponta: (i) Despesas com fretes para
transporte de veículos novos (duplicatas nos 162027; 21058; 348211; 21102); (ii)
Despesas junto ao DETRAN, relativas a documentação de veículos novos (notas
Fl. 2924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.470 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720714/2012-98
10
fiscais de nos 31261; 31961; 31439; 31623; 31476; 31631); e (iii) Despesas
referentes a gestão administrativa (notas fiscais de nos 10860; 006831; 7388).
6.7.1. A mencionada “duplicata” no 162027 (fl. 1190 – referência. 313 do anexo V
à fl. 166) trata-se de simples boleto bancário de cobrança que não traz nenhuma
informação fiscal relevante além do pagamento. Tal documento, por si só, não
pode ser considerado prova hábil de que se trata de despesa operacional,
necessária, usual ou normal no tipo de atividade da impugnante. Da mesma forma
as “duplicatas” 21058, 348211 e 211102 (fls. 1191/1195 – referências 314 a 316
do anexo V à fl. 166);
6.7.2. As despesas junto ao DETRAN notas fiscais de nos 31261; 31961; 31439;
31623; 31476; 31631, não localizei a referência a tais notas no anexo V do Termo
de Verificação Fiscal (fls. 166 a 171). Cumpre observar que os documentos de fls.
803 a 1178 referem-se a licenciamento de veículos em nome de terceiros, sendo
oportuno lembrar que a impugnante possui como objeto social não só a compra e
venda de veículos novos e usados e peças automotivas, como também a
prestação de serviço de despachante (fl. 1326 - abaixo transcrito). Portanto, a
simples menção/apresentação de notas fiscais de venda de veículo tal qual a de
no 31026 (fl. 2771 – Anexo V da impugnação) nada prova. Nem sequer um
panfleto promocional acompanhado de anotação em documentação fiscal foi
apresentado no sentido de demonstrar que a concessionária do veículo arcaria
com as despesas com licenciamento do veículo. Não há um só lugar que
demonstre tal despesa e a ciência do comprador quanto a esta promoção.
Também quanto a essas “despesas” a contribuinte não logrou apresentar a
necessária comprovação de que tenha nelas incorrido. (...)
6.7.3. Quanto às Notas Fiscais de nos 10860 (fl. 225); 006831; 7388 (fl. 1240)
(Anexo V - fl. 166, referências 90 e 91; e fl. 167, ref. 105), respectivamente que a
impugnante alega corresponderem a “despesas referentes a gestão
administrativa”, a descrição dos produtos das notas nas 10860 e 7388, abaixo
coladas, dispensam maiores comentários a respeito da necessidade da
comprovação de ser o dispêndio relacionado às atividades da impugnante. (...)
6.7.3.1. Quanto à nota fiscal 7388 (referência 105 – fl.167 e fl. 1240), relativa a
compra de álcool e gasolina (ref. a vários cupons fiscais nas informações
complementares – Posto em Xinguara-PA), não há nada nos autos que indique
que tais despesas refiram-se à “gestão administrativa” da empresa. Esta julgadora
não localizou a nota fiscal 00831 (ref. 91 – no valor de R$ 308,00 – Organizações
Costa Ltda.). Esta julgadora localizou apenas os cupons e rascunho de soma às fls.
1247/1248 que não se referem a nota fiscal e também nada estão a provar.
6.8. Portanto, a contribuinte não apresentou documentação hábil a afastar as
conclusões fiscais quanto à indedutibilidade das despesas glosadas.
Fl. 2925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.470 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720714/2012-98
11
Assim, tendo em vista que os documentos apresentados foram devidamente
analisados pelos julgadores a quo e não tendo a Recorrente apresentado documentos adicionais
em sede de recurso voluntário, entendo por desnecessária a realização de perícia ou diligência.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de necessidade de perícia ou diligência.

III – MÉRITO
A dedutibilidade de despesas na apuração do IRPJ na sistemática do lucro real
encontra-se prevista no art. 47 da Lei no 4.506/1964, que assim dispõe:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da emprêsa.
De tal dispositivo se extrai que será dedutível a despesa que (a) não tenha sido
computada nos custos; (b) seja necessária à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora, isto é, tenha sido paga ou incorrida para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade do contribuinte; e (c) seja operacional, isto é, usual ou normal
no tipo de transação, operação ou atividade da empresa.
Além do atendimento a tais requisitos, para que uma despesa seja considerada
dedutível, deve haver a devida escrituração contábil, suportada por documentos hábeis e idôneos.
Nos termos do art. 9o do Decreto-lei no 1.598/1977, a escrituração contábil, mantida com
observância das disposições legais, faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados,
cabendo à Autoridade Fiscal demonstrar sua inveracidade. No entanto, é obrigação do
contribuinte manter os documentos que lastreiam os referidos registros contábeis, de forma que,
na sua ausência, as despesas podem ser glosadas.
No presente caso, estão em discussão despesas glosadas pela autoridade fical em
razão de quatro razões distintas:
 Despesas não relacionadas com as atividades usuais da Recorrente, entre elas:
despesas com alimentos, despesas com mesa e cama, despesas com
equipamentos eletrônicos, despesas com refeições, despesas com hospedagem
no próprio município, despesas com perfumaria e medicamentos, entre outras
(Anexo I do TVF);
 Despesas supostamente suportadas por notas fiscais de saída da própria
Recorrente (Anexo III do TVF);
Fl. 2926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.470 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720714/2012-98
12
 Despesas cujas guias de recolhimento bancário indicam como sacados pessoas
naturais, de forma que representam despesas de terceiros e portanto não se
enquadram com despesas dedutíveis (Anexo IV do TVF);
 Despesas para as quais não se apresentou documentos hábeis e idôneos para
sua comprovação (Anexo V do TVF)
Como visto no item II supra, os documentos apresentados pela Recorrente para
comprovar a dedutibilidade de tais despesas foram detalhadamente examinados pela decisão
recorrida e não foram apresentadas provas adicionais em sede de recurso voluntário.
No recurso, por sua vez, alegou a Recorrente que (i) os auditores basearam e
glosaram as despesas operacionais do contribuinte com base na Declaração de Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica, em especial na rubrica de “Outras Despesas” – rubrica esta que recebe todas as
demais contas contábeis não classificadas de forma segregada na obrigação acessória anual; (ii)
analisando os Objetos de operação realizados pelo contribuinte observamos a Comercialização de
Veículos Novos e Usados, a Venda a Varejo de Peças e Acessórios e seus Similares e ainda a
Prestação de Serviços de Manutenção e de Lanternagem e Pintura de Veículos, conforme
detalhado parcialmente no Acordão em seu item “2”, Folha 2.885 e, com estes objetos se pode
dizer que vários gastos podem ser escriturados e classificados como Despesa da Operação; e (iii)
não se pode condenar o contribuinte simplesmente por uma classificação realizada em uma
obrigação acessória.
Ora, como visto acima, é obrigação do contribuinte manter a documentação que
suporta os seus registros contábeis, de forma que a simples alegação de que as glosas tiveram por
base a DIPJ da Recorrente, bem como que as atividades praticadas pela empresa permitem a
classificação de parte das despesas glosadas como “despesa da operação” não é suficiente para
reverter as glosas ora em discussão.
Sustenta a Recorrente que existe outra autuação contra o mesmo contribuinte,
contra outra empresa do grupo e seu diretor que foi julgada TOTALMENTE FAVORÁVEL aos
contribuintes. Neste ponto, cumpre ressaltar que não foi possível localizar o processo mencionado
pela Recorrente e, ainda que assim não fosse, este Conselho não está vinculado a outras decisões
administrativas ou judiciais, exceto nas hipóteses listadas no art. 99 do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Apesar da exaustiva análise realizada pela DRJ, a Recorrente faz referência, em seu
recurso voluntário, aos seguintes documentos que corroborariam a dedutibilidade das despesas (i)
a Nota Fiscal mencionada na Folha de número 2.894 do Acordão proferido pelos julgadores da DRJ
de São Paulo se refere a produtos adquiridos pelo contribuinte para aplicação de Material de
Consumo na Oficina em especial na parte de Lanternagem e Pintura que exigem produtos
especiais de Limpeza e fixação; (ii) a Nota Fiscal mencionado na Folha de número 2.895 do
Acordão se refere a Remédios adquiridos para a “farmacinha” da empresa, ou seja, para
atendimento dos primeiros socorros aos seus colaboradores; e (iii) a Nota Fiscal mencionado na
Fl. 2927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.470 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720714/2012-98
13
Folha de número 2.897 do Acordão se refere a bebidas com e sem álcool para a realização de
Eventos e ou Lançamentos de novos produtos pela Montadora neste caso a Marca Volkswagen, o
que é extremamente comum neste negócios “investimentos” em mídia no lançamento de novos
modelos de veículos, em exposições agropecuárias e ainda na chamada de clientes para o Show
Room de veículos e sempre atender o objetivo final que é de faturar.
A “Nota Fiscal mencionada na Folha de número 2.894” do acordão da DRJ, acima
referida, é a Nota Fiscal no 000278 (fl. 189), que contempla, em sua maioria, produtos para
tratamento de cabelo, como shampoo Seda, creme hidratante Niely Gold, tesoura Mundial,
queratina líquida – produtos esses que não têm qualquer relação com a atividade da Recorrente.
A “Nota Fiscal mencionado na Folha de número 2.895” do acordão da DRJ é a Nota Fiscal no
000324 que, como corretamente concluiu a DRJ, contém medicamentos adquiridos mediante
receita ou prescrição médica, não sendo, pois, compatível com a “farmacinha” da empresa. E a
“Nota Fiscal mencionado na Folha de número 2.897” do acórdão da DRJ é a Nota Fiscal no 10860,
que se refere à compra de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, segundo a Recorrente, para eventos
realizados pela empresa.
Especificamente com relação aos gastos com eventos e outras festividades, como já
nos manifestamos em outras oportunidades, tais despesas, embora inegavelmente contribuam
com o patrimônio da empresa, com a divulgação da marca, podendo, inclusive, ensejar
eventualmente um incremento nas vendas, não são exigidas pela atividade da empresa, razão pela
qual não são dedutíveis com base no art. 47 da Lei no 4.506/1964.
Por fim, alega a Recorrente que parte das despesas se refere a bonificações
concedidas a clientes, visando ao incremento de vendas e, consequentemente, dos lucros, razão
pela qual se enquadram no conceito de despesas operacionais dedutíveis para fins de apuração
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Nesse ponto, cumpre ressaltar que os descontos e bonificações, também chamados
de “descontos comerciais” ou “desconto incondicionais” somente não compõe o preço de venda
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem
de evento posterior à emissão desses documentos. Nesse sentido é a Solução de Consulta Cosit no
34/2013, que assim estabelece:
2. O item 4.2. da Instrução Normativa SRF no 51, de 3 de novembro de 1978,
esclarece o que se entende por “descontos incondicionais”, os quais são
correntemente também conhecidos como descontos comerciais (destacou-se):
4.2 - Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
2.1. Os descontos incondicionais não se incluem na receita bruta da pessoa
jurídica vendedora, nos termos do art. 31 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, e do art. 3o, § 1o, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
e, do ponto de vista da pessoa jurídica adquirente dos bens ou serviços,
Fl. 2928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.470 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720714/2012-98
14
constituem parcela redutora do custo de aquisição, não configurando receita,
portanto.
3. De outra parte, como se depreende da própria definição precedente, os
descontos condicionais (também ditos descontos financeiros) são aqueles que
dependem de evento posterior à emissão da nota fiscal, usualmente, do
pagamento da compra dentro de certo prazo. Esses descontos configuram receita
financeira para o comprador e despesa financeira para o vendedor, em
consonância com os arts. 373 e 374 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999).
4. Igual entendimento aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
por força do art. 20 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, do art. 57 da Lei
no 8.981, de 1995, do art. 28 da Lei no 9.430, de 1996, e do art. 21 da Instrução
Normativa SRF no 390, de 30 de janeiro de 2004.
Portanto, não tendo a Recorrente comprovado que tais despesas têm natureza de
descontos incondicionais, não há que se falar em dedutibilidade ou ausência de tributação.

IV – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar a
preliminar de necessidade de perícia ou diligência e, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 2929
DF CARF MF
Original